Tribunal: TJDFT
Processo: 0724435-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE DÍVIDA. DESCARACTERIZAÇÃO COMO BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 3o, V, DA LEI No 8.009/90. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Com relação à impenhorabilidade de imóvel, o art. 5o da Lei n.o 8.009/90, estabelece que: “para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. E pelo que restou verificado nos autos, o proprietário deu o imóvel em garantia de dívida, o que afasta a impenhorabilidade.

2. Conforme consta dos autos, o agravante acabou por renunciar à proteção do bem de família ao oferecer o citado imóvel como garantia de dívida, nos termos do art. 3o, inciso V, da lei n.o 8.009/90.

3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Mantida a penhora.